Tribunal: CARF
Processo: 11050.720076/2019-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2026-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11050.720076/2019-02
RESOLUÇÃO
3402-004.229 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
ITM LATIN AMERICA INDUSTRIA DE PECAS PARA TRATORES LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, sobrestar a apreciação
do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais
2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo
100, do RICARF/2023. Após retornem-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário
interposto. Vencida a conselheira Mariel Orsi Gameiro (relatora), que votou por superar o
sobrestamento com base no parágrafo único do art. 100 do RICARF/2023 para, no mérito, dar
provimento ao Recurso Voluntário. Os conselheiros Anselmo Messias Ferraz Alves e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles acompanharam o sobrestamento pelas conclusões. Designado para redigir
o voto vencedor o conselheiro Anselmo Messias Ferraz Alves.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Anselmo Messias Ferraz Alves – Redator designado

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Fl. 3312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.229 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720076/2019-02
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Leonardo Honorio dos
Santos, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Anselmo Messias Ferraz Alves, Mariel Orsi
Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos e direitos aqui debatidos, peço vênia para reproduzir o
relatório constante à decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de exigência formalizada nos autos de infração (fls. 2/1.278),
referentes ao Imposto de Importação (II), acrescidos de juros de mora e da multa de ofício
de 75%, e à multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria prevista no
inciso I, do art. 84, da Medida Provisória (MP) no 2.158-35/2001, combinado com os §§ 1°
e 2°, do art. 69, da Lei n° 10.833/2003, no montante de R$ 58.363.324,80, pela adoção de
código tarifário da NCM1 em desconformidade com as regras do Sistema Harmonizado de
Mercadorias (SH), em importações registradas pela empresa ITM LATIN AMÉRICA
INDÚSTRIA DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA., CNPJ: 61.352.050/0001-22.
Da Autuação
Afirma a autoridade fiscal que, em procedimento fiscal de revisão aduaneira das
Declarações de Importação (DIs) registradas no período de janeiro/2014 a agosto/2018,
constatou que a autuada anteriormente identificada nas importações assinaladas no
anexo II (fls. 1.323/1.405) classificou incorretamente no código tarifário da NCM
8431.49.29 as partes e peças para lagartas utilizadas em bulldozers, escavadeiras,
carregadores de minério ou outros aparelhos autopropulsados para aterrar, escavar ou
compactar o solo designados na posição 8429 da NCM, quando a classificação fiscal
correta é no código tarifário da NCM 8431.49.22, conforme Relatório Fiscal (fls.
1.246/1.278). Em síntese:
INTRODUÇÃO
 Que o procedimento fiscal foi iniciado em 01/11/2018, com o escopo de verificar a
correta classificação fiscal dos bens importados nas DIs registradas no período de
janeiro/2014 a agosto/2018 (anexos 1 e 2) classificadas pelo importador no código
tarifário da NCM 8431.49.29.
Nos tópicos "Dos Conceitos Legais", a autoridade fiscal discorre sobre os conceitos legais
de revisão aduaneira e sobre a sistemática da classificação fiscal de mercadorias,
explicando o Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias (SH), e os
seus componentes, que são: A Nomenclatura, As Regras Gerais Interpretativas (RGI/SH) e
as Notas Explicativas do SH (NESH) (SH), e por fim, a Nomenclatura Comum do Mercosul
(NCM), na sequência passa a tratar do procedimento fiscal propriamente dito. DAS
IMPORTAÇÕES
 Que, nas importações efetuadas pelo Sujeito Passivo no período a partir de janeiro/2014
até agosto/2018, identificou indícios de irregularidades nas declarações referentes a
Fl. 3313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.229 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720076/2019-02
3
alguns bens (Anexo 2). Foram feitas solicitações de documentos e informações ao Sujeito
Passivo (Anexo 1).
 Que, o Anexo 2 lista as DIs registradas a partir de fevereiro de 2014, de importações de
bens classificados, conforme declarado, no código 8431.49.29 NCM. Que da planilha do
Anexo 2 contém: no da DI, datas de registro e desembaraço, a adição fiscalizada, o item da
adição fiscalizado, a descrição da mercadoria (item) informada pelo Sujeito Passivo, a
quantidade comercializada, o valor aduaneiro total da DI, e o valor aduaneiro do item
(base de cálculo do Imposto de Importação).
Da classificação adotada e sua revisão
1. Das características das mercadorias importadas
 Que o Anexo 2 lista bens que são partes de lagartas para bulldozers, escavadeiras,
carregadores de minério ou outros aparelhos autopropulsados para aterrar, escavar ou
compactar o solo designados na posição 8429 da NCM. As partes de lagartas tratadas aqui
são, resumidamente, sapatas, rodas guias, rodas motrizes, esteiras (sem sapatas), roletes,
segmentos e grupos de segmentos, elos, pinos, vedações, colares, plugs, tampas,
suportes, aros, distanciadores, carcaças e buchas.
 Que, exemplifica com a Adição 001 da DI no 16/1312921-3 (Anexo 3), da qual às fls.
1.258 copia trecho das descrições declaradas das mercadorias.
 Que a classificação fiscal utilizada para estas mercadorias foi no código NCM 8431.49.29.
 Quem a fim de definir adequadamente as características dos bens importados, faz-se
mister investigar, o que são as “esteiras” – aliás, “lagartas” – de bulldozer, escavadeiras,
carregadores de minério ou outros aparelhos autopropulsados para aterrar, escavar ou
compactar o solo. Cita-se a “Wikipedia”, pois se trata de item de ampla utilização:
A lagarta ou rastro consiste numa esteira que se acopla às rodas de certos veículos
terrestres com a finalidade de lhes aumentar a aderência ao solo e, consequentemente, a
sua capacidade de tração em terreno difícil. As lagartas são usadas, sobretudo, em
veículos militares, em máquinas de construção civil, em máquinas agrícolas e em alguns
veículos todo-o-terreno. [...] Este sistema impede os veículos a lagartas de se afundarem
no solo, em terrenos onde veículos de rodas convencionais ficariam atolados.
 Que, cita conceitos importantes sobre lagartas, trazendo inclusive, imagens das partes e
peças explicitadas (fls. 1.260/1263): A. Material Rodante O conjunto propulsor de um
veículo movido por lagartas é constituído basicamente por: esteira, roletes inferiores,
roletes superiores, roda guia e roda motriz. [...] A. 1. Esteira Constitui a parte do trator que
efetivamente tem contato com o solo. A esteira para trator sempre é buscada por
engenheiros de obras quando o serviço a ser realizado demanda equipamento forte,
robusto, denso, confiável e versátil, com grande capacidade de tração ou em terrenos de
difícil estabilidade. A esteira é constituída basicamente por uma corrente sobre a qual são
fixadas sapatas.
[...]
A. 2. Roletes Inferiores Caracterizado por ser a peça chave para o correto funcionamento
do material rodante uma vez que suporta o peso do equipamento, o rolete inferior precisa
apresentar características únicas, por mais simples que sejam, para que nenhum tipo de
imprevisto aconteça durante a sua utilização funcional no trator. Mesmo que a sua
Fl. 3314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.229 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720076/2019-02
4
posição fique na parte inferior da escavadeira ou trator, o rolete inferior também serve de
suporte para que o rolete superior fique em um ângulo favorável que permita o
equipamento, como um todo, executar as atividades relacionadas à perfuração e
escavação do solo, de acordo com o objetivo programado pelo técnico na máquina. [...]
A.3. Roletes Superiores
O rolete superior permite que o trator trabalhe com maior desempenho, reduzindo o
tempo de máquina parada e, também, os custos de operação. Tem como principal
objetivo guiar e apoiar a esteira à medida que esta se movimenta. [...]
A.4. Roda Guia A roda guia para tratores é essencial para deixar a máquina regulada de
acordo com os padrões originais, de modo que desempenha a sua função em manter o
trator dentro da linha de tração adequada. [...]
A.5. Roda Motriz Como o próprio nome já diz, trata-se de uma peça direcionada às
escavadeiras e tratores com o objetivo de possibilitar a tração do conjunto material
rodante. [...]
B. Sobre a Definição de Lagartas
A TEC não apresenta definição direta sobre o que constitui uma lagarta mecânica, que tem
classificação na TEC na posição 8431.49.22. Contudo, aproveitando-se do parecer da OMA
que estabelece às correntes de rolamento condição de estarem munidas de sapatas para
desempenharem função de lagarta, pode-se interpretar então que lagartas são
constituídas tão somente por correntes de rolamento e sapatas.
 Que, tomando-se a definição na forma restrita, lagarta mecânica é o conjunto
constituído pela corrente acompanhada das respectivas sapatas.
 Que, por sua vez, a corrente é formada por elos unidos através de buchas de esteira e
pinos.
 Que, neste sentido, os demais componentes dos materiais rolantes (roletes superiores e
inferiores, roda motriz e roda guia) não compreenderiam a definição de lagarta.
 Que, as sapatas, são partes de lagartas, conforme observado nas figuras às fls.
1.264/1.265; Da correta classificação fiscal
 Que, as mercadorias analisadas são partes de lagartas, que por sua vez são partes de
máquinas escavadoras, bulldozers, etc.
 Que, inicialmente, ainda que de forma meramente indicativa, a classificação é remetida
para a Seção XVI que trata, entre outros produtos, das máquinas e aparelhos, e suas
partes.
 Que as partes das máquinas dos Capítulos 84 e 85 da TEC são abordadas na Nota 2 da
Seção XVI. E, a Nota 2 a) faz referência às mercadorias que constituam partes e estejam
compreendidas em qualquer posição dos Capítulos 84 ou 85, excluindo-se as exceções
listadas.
 Que, como as partes de lagartas tratadas (itens como sapatas, rodas guias, rodas
motrizes, esteiras (sem sapatas), roletes, segmentos e grupos de segmentos, elos, pinos,
vedações, colares, plugs, tampas, suportes, aros, distanciadores, carcaças e buchas) não
aparecem discriminados em posições a serem consideradas nos Capítulos 84 ou 85, não
cabe o enquadramento com base nesta alínea.
Fl. 3315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.229 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720076/2019-02
5
 Que, aqui, merece destaque a Nota 2 b) da referida seção, que determina; "b) Quando
se possam identificar como exclusiva ou principalmente destinadas a uma máquina
determinada ou a várias máquinas compreendidas numa mesma posição (mesmo nas
posições 84.79 ou 85.43), as partes que não sejam as consideradas na alínea a) anterior,
classificam-se na posição correspondente a esta ou a estas máquinas, [...]".
 Que, o produto “Esteira”, caso esteja completo, é a própria lagarta. As sapatas, rodas
guias, rodas motrizes, esteiras (sem sapatas), roletes, segmentos e grupos de segmentos,
elos, pinos, vedações, colares, plugs, tampas, suportes, aros, distanciadores, carcaças e
buchas são partes de lagartas. Todas estas mercadorias são, por sua vez, partes de
máquinas classificáveis na posição 8429.
 Que, de acordo com a RGI-1, os produtos objetos das importações se classificam na
posição 84.31, que tem o seguinte texto: "Partes reconhecíveis como exclusiva ou
principalmente destinadas às máquinas e aparelhos das posições 84.25 a 84.30".
 Que, as NESH da Seção XVI, em “Considerações Gerias”, parte II, ainda complementam:
II.- PARTES (Nota 2 da Seção) De um modo geral, ressalvadas as exclusões compreendidas
no número I, acima, as partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente concebidas
para uma máquina ou aparelho determinado ou para várias máquinas ou aparelhos
compreendidos na mesma posição (mesmo nas posições 84.79 ou 85.43) classificam-se na
posição correspondente a esta ou a estas máquinas. Incluem-se, todavia, em posições
próprias diferentes das máquinas: [...]. B) As partes das máquinas ou aparelhos das
posições 84.25 a 84.30 (posição 84.31) [...].
 Que, pela aplicação da RGI-6, na posição 84.31, a subposição de 1o nível que
corresponde aos produtos em análise é a 8431.4 - De máquinas ou aparelhos das posições
84.26, 84.29 ou 84.30.
 Que, não resta dúvida de que se trata aqui de partes de máquinas da posição 8429,
como se deduz das próprias declarações do Sujeito Passivo (cujas descrições citam os
modelos das máquinas a que se aplicam, como por exemplo “BULLDOZER CAT D11”,
“BULLDOZER KOMATSU 475” ou “Escavador LIEBHERR 954” etc.), das faturas apresentadas
e de catálogos públicos, obtidos da página da empresa ITM na rede mundial de
computadores (www.group-itm.com – ver Anexo 4).
 Que, os produtos aqui analisados por não corresponderem a nenhum dos textos dos
desdobramentos em segundo nível da 8431.4 devem ser classificados na subposição
residual de 2o nível 8431.49. Assim, a Fiscalização concorda e corrobora a classificação
adotada pelo Sujeito Passivo no nível do Sistema Harmonizado.
 Que, pela aplicação da RGC-1, os produtos sob análise se classificação no item
8431.49.2, que abrange as máquinas ou aparelhos das posições 84.29 ou 84.30.
 Que, para o enquadramento das mercadorias em subitem da NCM, têm-se que
considerar as diferenças entre a Esteira completa, que constitui a própria lagarta, das
demais partes das lagartas (sapatas, rodas guias, rodas motrizes, esteiras (sem sapatas),
roletes, segmentos e grupos de segmentos, elos, pinos, vedações, colares, plugs, tampas,
suportes, aros, distanciadores, carcaças e buchas).
 Que, as Esteiras completas (Lagartas) estão literalmente expressas no texto do código
NCM 8431.49.22.
Fl. 3316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.229 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720076/2019-02
6
 Que, no desdobramento do item 8431.49.2 não existe código com citação literal para as
partes de lagartas.
 Que, a RGC-1 estabelece que as Regras Gerais, assim incluídas as Notas de Seção, se
aplicarão, mutatis mutandis, para determinação do item, e dentro deste último, o subitem
correspondente.
 Que, tomando-se novamente em conta a Nota 2 b) para determinação do subitem do
código 8431.49.2, e considerando que as sapatas, rodas guias, rodas motrizes, esteiras
(sem sapatas), roletes, segmentos e grupos de segmentos, elos, pinos, vedações, colares,
plugs, tampas, suportes, aros, distanciadores, carcaças e buchas são produtos específica
ou principalmente destinadas para as lagartas, temos que as partes de lagartas são
classificadas conjuntamente com as lagartas no código 8431.49.22.
 Que, as sapatas, rodas guias, rodas motrizes, esteiras (sem sapatas), roletes, segmentos
e grupos de segmentos, elos, pinos, vedações, colares, plugs, tampas, suportes, aros,
distanciadores, carcaças e buchas (que são partes de lagartas reconhecidas como exclusiva
ou principalmente destinadas a bulldozers, escavadeiras, carregadores de minério ou
outros aparelhos autopropulsados para aterrar, escavar ou compactar o solo designados
na posição 8429 da NCM) têm classificação correta no código NCM 8431.49.22, cuja
alíquota do II é de 14% (quatorze por cento).
 Que, em aditamento, consigna que o Sujeito Passivo passou a registrar, em 2018,
importações em que classificou partes de lagartas no código correto, isto é, no código
NCM 8431.49.22 – por exemplo, nas DIs 18/0943075-7 (anexo 5) e 18/1367537-8, adições
1 e 2 (anexo 6). Em ambos os casos, trata-se de partes de lagartas (pinos e buchas de
esteira, elos, esteiras sem sapatas e sapatas) similares àquelas constantes no Anexo 2. A
referida DI 18/0943075-7 foi selecionada para o canal vermelho de conferência aduaneira,
durante a qual foram solicitados documentos técnicos e perícia para subsídio na
identificação das mercadorias. O resultado foi a confirmação de que a classificação
adotada pelo Sujeito Passivo (8431.49.22) para as partes de lagartas está correta – os
documentos e laudo contêm elementos suficientes para evidenciar as características dos
bens, em especial a característica de que são partes exclusiva ou principalmente para
lagartas da posição 8426.
 Que, dentre os bens relacionados no Anexo 2, existem alguns cujas DIs foram
selecionadas para o canal amarelo ou para o canal vermelho de conferência aduaneira
(Tabela 1 - fls. 1. 272), para as quais, durante a conferência, não houve alteração do
enquadramento nem foi aplicada sanção, relativas às mercadorias objetos da presente
revisão. Por outro lado, a conferência aduaneira é procedimento sumário, e pode ser
limitada a análises parciais (IN SRF no 680/2006, art. 24, §§ 1o e 2o).
 Que, a DI 17/2057066-5, de 27/11/2017, parametrizada no canal vermelho de
conferência aduaneira (anexo 7). Durante a conferência, a Autoridade Aduaneira exigiu
retificação para alteração da classificação de alguns itens da adição 1 do código NCM
8431.40.29 para o código NCM 8431.49.22. Contudo, o Sujeito Passivo discordou da
conclusão da Fiscalização, o que motivou a lavratura do competente Auto de Infração no
processo 11128.720587/2018-94, em fase de julgamento de impugnação. 2. Da alteração
do tratamento tributário (do código NCM 8431.49.29 para o código NCM 8431.49.22) 
Que, conforme declarado pelo Sujeito Passivo, a classificação fiscal pretendida para as
mercadorias listadas no Anexo 2 (código NCM 8431.49.29) traduzia-se em alíquota de II de
0%. Por outro lado, a classificação fiscal correta para as partes de lagartas listadas no
Fl. 3317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.229 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720076/2019-02
7
Anexo 2 é no código NCM 8431.49.22, que está sujeito à alíquota de II de 14%.  Que, a
adoção da classificação fiscal incorreta pelo Sujeito Passivo implicou em recolhimento do II
sob alíquota menor do que aquelas aplicáveis se utilizada a classificação fiscal correta. Da
forma como foram realizadas as operações de importação em fiscalização (enquadrando
no código NCM 8431.49.29), para as DIs citadas no anexo 2, houve falta de recolhimento
do II no vencimento (registro das DIs). DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 1. Da diferença de
recolhimento do Imposto de Importação (II)  Que a hipótese de incidência do Imposto de
Importação se materializa no exato momento do registro da DI na repartição aduaneira
(DL 37/1966, art. 23 c/c CTN, art. 19). E, o pagamento dos tributos e demais valores
exigidos em decorrência da aplicação de direitos antidumping, compensatórios ou de
salvaguarda, deve ser efetuado no ato do registro da respectiva DI (IN SRF 680/2006, art.
11):  Que, no momento do registro das DIs citadas no Anexo 2, a legislação previa
alíquota diferente daquela utilizada para cálculo do II, por motivo de classificação
incorreta na NCM. Isto é, em função da utilização da alíquota do II de 0% por conta da
adoção de classificação fiscal incorreta no código NCM 8431.49.29, também houve
cálculos incorretos dos valores e recolhimento a menor do II, tendo em vista a
reclassificação fiscal das mercadorias para o código NCM 8431.49.22, cabe a aplicação da
alíquota de 14%.  Que, aplica-se também a multa prevista no Art. 44, I, da Lei no
9.430/1996, pelo lançamento de ofício, e, cobram-se juros de mora, conforme o artigo 61,
§ 3o, da Lei no 9.430/1996.  Que, essa infração, da mesma maneira que as demais
coligidas nesta peça de lançamento, está plenamente caracterizada independentemente
de dolo, donde provém a desnecessidade de comprovação do animus nocendi.
2. Da classificação fiscal incorreta  Que, na subseção "Da Classificação Fiscal Correta",
supra, demonstra-se que foi adotado código errôneo de enquadramento tarifário nas DIs
citadas no Anexo 2, o que configura a infração prevista no art. 84 da MP 2.158- 35/2001,
cuja penalidade é a multa de 1% do valor aduaneiro. Das exigências  Que, dados os
elementos de fato e provas acostados, assim como todo o contexto argumentativo,
impõem-se as seguintes exigências: 1. Pela falta de recolhimento do Imposto de
Importação: exige-se o recolhimento da diferença de Imposto de Importação, bem como
multa de ofício de 75%, pela diferença de recolhimento, sobre os montantes devidos e
não pagos no registro da DI e os devidos acréscimos legais, calculados a partir da data de
registro das Declarações de Importação citadas no Anexo 2. Fundamentação legal: [...]
Classificação fiscal: Código NCM 8431.49.22: RGI 1 – texto da posição 8431; texto da nota
2 b) da Seção XVI - e RGI 6 – textos das subposições 8431.4 e 8431.49; RGC-1 - textos do
item 8431.49.2 e do subitem 8431.49.22 (c/c texto da nota 2 b) da Seção XVI); todas da
TEC, do Mercosul (aprovada pela Resolução CAMEX no 94/2011), com os esclarecimentos
das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Decreto no 435/1992 - alterado pela IN
RFB no 807, de 2008 e alterações posteriores). [...]
DAS CONCLUSÕES
 Que, não resta dúvida de que as mercadorias do Anexo 2 ao presente auto de infração
foram importadas com classificação incorreta e recolhimento tributário a menor, o que
justifica: a) A exigência de Imposto de Importação, acrescido da penalidade de 75% sobre
os montantes de tributos devidos e não recolhidos e de juros moratórios, contados da
data de registro das DIs citadas no Anexo 2; e b) A imposição da penalidade de 1% do
Valor Aduaneiro das mercadorias das DIs citadas no Anexo 2.
Fl. 3318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.229 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720076/2019-02
8
 Que, desta forma, foi lavrado o presente Auto de Infração para cobrança dos tributos,
multas e juros cabíveis, em razão da reclassificação fiscal das mercadorias importadas e
alteração de alíquotas, sem prejuízo das demais medidas administrativas aplicáveis ao
caso.
Da Impugnação Cientificada por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, em 01/02/2019, nos termos do art. 23, § 2o,
inciso III, alínea "b" do Decreto no 70.235/72, do auto de infração (fls. 2.123/2.125), a
interessada apresentou sua impugnação em 28/02/2019 (fls. 2.127/2.190) e documentos
anexos (fls. 2.191/2.570), na qual após alegar a tempestividade de sua manifestação de
defesa, , apresenta suas razões de fato e de direito, em síntese:
 Que, em breve síntese, a fiscalização, desprovida de qualquer fundamento e partindo de
interpretação equivocada de Nota Explicativa de Seção da TEC, procedeu à revisão da
classificação tarifária adotada (requalificação jurídica dos fatos) nos diversos
procedimentos de conclusão aduaneira realizados entre os anos de 2014 e 2018,
ensejando a incidência do II à alíquota de 14% (na classificação adotada pela Impugnante,
a alíquota do aludido imposto é 0%).
PRELIMINARMENTE – NULIDADE DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO
 Que o Auto de Infração é nulo, pois decorre de procedimento de revisão de lançamento
por requalificação jurídica de fato (erro de direito) e porque foi lavrado em decorrência de
nova orientação adotada pelo órgão fazendário, em contraposição ao princípio de
segurança jurídica e ao art. 24 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro –
LINDB. CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA DE MERCADORIAS: PROCEDIMENTO FISCAL, CANAIS DE
PARAMETRIZAÇÃO, PROCEDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA, LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO ADUANEIRO E REVISÃO ADUANEIRA
 Que a conclusão da conferência aduaneira realizada no curso do despacho aduaneiro de
DIs submetidas aos canais de conferência amarelo ou vermelho corresponde a ato
homologatório, praticado pela autoridade aduaneira competente, do autolançamento
realizado pelo importador/contribuinte na DI.
 Que, em conformidade com os artigos 54 e 638 do Regulamento Aduaneiro, a “revisão
aduaneira” compreende a revisão do procedimento de despacho aduaneiro, envolvendo
não somente o lançamento realizado pelo contribuinte como também o ato
homologatório da autoridade responsável pela conclusão aduaneira, com o consequente
desembaraço aduaneiro das mercadorias.
 Que o procedimento de revisão aduaneira está fundado na última das hipóteses de
possibilidades de alteração do lançamento prevista no art. 145 do CTN.
 Que, tratando-se especificamente da revisão aduaneira no tocante à classificação
tarifária dos bens importados, alguns dos incisos do art. 149 do CTN podem ser aplicados,
quais sejam, (i) os incisos IV e V – quando se comprove falsidade, erro ou omissão a
qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória; (ii) o inciso VII - em casos de dolo, fraude ou simulação; e (iii) o inciso VIII –
que trata da apreciação de fato não conhecido ou não provado a tempo.
 Que a revisão aduaneira não é admitida, especialmente as relativos a revisões de
classificações tarifárias utilizadas, em que não se comprova qualquer falsidade, erro,
Fl. 3319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.229 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720076/2019-02
9
omissão, dolo, fraude, simulação ou fato novo, porque decorre de requalificação da
hipótese jurídica.
 Que a proibição da requalificação jurídica dos fatos citados no lançamento, encontra-se
positivada no art. 146 do CTN, e que é motivada pelo princípio da segurança jurídica.
 Que, nesse sentido cita a doutrina de Alberto Xavier, Paulo Barros de Carvalho e
jurisprudência do CARF (Acórdão no 1201-001.687, 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da
Primeira Seção de Julgamento do CARF, 17/05/2017, relator: Luis Henrique Marotti
Toselli).
 Que, mudando o que tem que se mudado a partir das considerações feitas
anteriormente, alicerçadas em própria jurisprudência do CARF, é claro e uníssono o
entendimento de que, no procedimento de revisão aduaneira, o erro cometido no
lançamento anterior não poderá ser de direito, vedada, portanto, nova interpretação
jurídica sobre fatos já analisados. AS IMPORTAÇÕES DA IMPUGNANTE E A
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO POR ERRO DE DIREITO
 Que, ao longo de muitos anos, somente o período autuado compreende mais do que 4
anos, a Impugnante importou as mercadorias (insumos de sua produção), classificando-as
no Código NCM 8431.49.29.
 Que, em diversas oportunidades ao longo desse período, as mercadorias importadas
pela Impugnante, nos processos de despachos aduaneiros, foram submetidas a canais de
parametrização amarelo ou vermelho. A própria autoridade fiscal aduaneira confirma esse
fato em seu Relatório Fiscal (fls. 1.270/1.271), em relação às importações realizadas no
período autuado.
 Que, em muitas delas a Fiscalização exigiu da Impugnante a apresentação de laudos
técnicos para verificar a classificação fiscal das mercadorias importadas, por exemplo, a DI
14/1955078-2 (Doc. 03), cuja importação foi submetida ao canal de conferência amarelo
(vide planilha acima indicada). Dentre as mercadorias importadas encontravam-se aquelas
enquadradas na classificação tarifária agora questionada pela fiscalização (8431.49.29).
 Que, no referido processo, a Impugnante, em atendimento à solicitação da autoridade
aduaneira, apresentou informe técnico relativo aos bens importados (Doc. 04). E as
mercadorias foram liberadas sem qualquer questionamento ou alteração, por parte da
autoridade aduaneira, quanto à classificação tarifária indicada nas DIs.
 Que, nos termos do art. 24 Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro – LINDB,
considerando que a orientação das autoridades fiscais nos processos de desembaraço
aduaneiro, em que por vezes foram realizadas conferências documentais e físicas dos
bens importados pela Impugnante, era de que a classificação tarifária adotada estava
correta, não poderia a fiscalização posteriormente rever esse posicionamento por
superveniente mudança de orientação, ainda que a autoridade fiscal detenha a
competência para promover a revisão aduaneira das importações realizadas.
 Que, a Impugnante, ao longo do período objeto da autuação, realizou as importações
respaldada pelo entendimento das autoridades aduaneiras de que a classificação fiscal das
mercadorias importadas estava correta.
 Que, vem agora a autoridade fiscal, após mais de 1.000 importações realizadas e
submetidas a processos de despacho aduaneiro, em que não houve nenhum
questionamento ou alteração da classificação tarifária adotada, proceder a uma revisão
Fl. 3320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.229 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720076/2019-02
10
aduaneira, requalificando a classificação tarifária das mercadorias importadas a partir de
nova interpretação sobre nota contida em Seção da TEC.
 Que, não houve, por parte da fiscalização, revisão de fato a partir de qualquer
reapreciação técnica dos produtos. Essa constatação pode ser feita a partir da mera
leitura do Relatório Fiscal que acompanha o auto de infração, transcrevendo-se, a título
de exemplo, trecho em que a autoridade lançadora se vale da “...respeitada Wikipedia...9
” (sic) para definir “...esteiras – aliás, ‘lagartas’...” (vide fls. 1.259).
 Que, se a utilização da Wikipedia como fonte de informação não é aceita por quase
todos os professores para a elaboração de trabalhos acadêmicos, o que se dirá então para
fundamentar um auto de infração de R$ 60 milhões?
 Que a autoridade fiscal não fez a devida análise técnica das mercadorias nem,
tampouco, expôs qualquer situação fática modificativa em relação à análise que
anteriormente foi feita pela autoridade aduaneira nos procedimentos de conferência
realizados, sendo nítido que a revisão aduaneira é feita a partir de uma mera tentativa de
requalificação jurídica do fato determinante à hipótese de incidência do II, o que é vedado
em nosso ordenamento jurídico, valendo aqui transcrever 2 (dois) arestos de lavra do E.
Superior Tribunal de Justiça, o primeiro em sede de recurso especial repetitivo e o
segundo especificamente envolvendo procedimento de revisão de classificação tarifária
(STJ, 1a Seção, Rel. Ministro Luiz Fux, REsp 1130545/RJ, julgado em 09.08.2010; REsp
1.112.702/SP, 1a Turma, rel. Min. Luiz Fux, DJ 06.11.2009). RAZÕES DE MÉRITO
ESCLARECIMENTO INICIAL À IMPUGNAÇÃO MERITÓRIA – VERDADEIRAMENTE, A
IMPUGNANTE FOI COAGIDA A ALTERAR A CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA PARA OS BENS POR
ELA IMPORTADOS NA PARTE FINAL DO ANO DE 2018 – O AUTO DE INFRAÇÃO
DESPRESTIGIA A INDÚSTRIA NACIONAL
 Que, por ocasião da lavratura do auto de infração recebido pela Impugnante no ano de
2018 (Doc. 05), a Impugnante foi informada de que toda e qualquer importação por ela
realizada, envolvendo os bens objeto das importações aqui discutidas, seria obstada caso
ela não adotasse a classificação tarifária pretendida pela fiscalização.
 Que, sem que a Impugnante passasse a utilizar a classificação tarifária pretendida pela
fiscalização, não seriam promovidos os desembaraços aduaneiros dos componentes
indispensáveis à sua linha de produção e seu processo produtivo sofreria colapso. Só para
que as autoridades julgadoras tenham uma idéia da relevância dos componentes
importados no processo produtivo da Impugnante, anexa gráfico, que retrata o volume de
compras, em reais, bem como o percentual comparativo entre insumos nacionais e
importados que são utilizados em sua linha de produção (Doc. 06). O volume de compras
de componentes importados sempre é superior aos componentes nacionais, o que
comprova a essencialidade das importações ao processo produtivo da Impugnante.
 Que, nesse sentido, a Impugnante preferiu, naquele momento, adotar a classificação
tarifária pretendida pela fiscalização para evitar problemas nas conclusões dos despachos
aduaneiros de suas importações, mas isso, todavia, não significa que ela reputa ser correta
a posição sustentada pelo órgão fazendário. A Impugnante priorizou a realização de
importações sem embaraços aos processos de conclusão aduaneira em detrimento do
correto e adequado enquadramento tarifário dos bens por ela importados, assumindo,
naquele momento, o ônus de sofrer a indevida exação do II.
Fl. 3321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.229 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720076/2019-02
11
 Que, a Impugnante, nas DIs registradas perante o Siscomex, fez questão de pontuar que
não estava de acordo com a posição defendida pela administração fazendária. A própria
autoridade julgadora poderá, se assim entender necessário, acessar o SISCOMEX para
constatar essa discordância registrada em suas DIs.
 Que, nada impede que a Impugnante, no tempo e modo adequados, questione a
classificação ora guerreada para não se submeter a indevidas exações no presente e no
futuro. Inclusive, se necessário for, recorrerá ao Poder Judiciário para salvaguardar seus
direitos.
 Que, a Impugnante está sendo tratada de forma desigual em relação à concorrência,
notadamente os revendedores dos mesmos componentes por ela importados.
 Que, por conta da posição adotada e defendida no Relatório Fiscal, ela está sendo
onerada com 14% do II sobre os componentes de sua linha de produção. Esse mesmo
tratamento não se verifica em relação aos demais players desse segmento.
 Que, pegando-se o exemplo das sapatas, de um total de 445.268 sapatas importadas,
64.032 - 14,38% do total, a maior parte deles importados pela Impugnante – foram
classificadas na subposição 8431.49.22 (a pretendida pela fiscalização); já 381.236
(trezentas e oitenta e uma mil e duzentas e trinta e seis) sapatas – 85,62% do total, a
maior parte importada pelos revendedores desses produtos – foram classificadas na
subposição 8431.49.29, que não sofre a exação do II.
ESTUDO TÉCNICO DOS COMPONENTES
 Que, a Impugnante, para fazer valer a posição adotada nas importações objeto da
autuação aqui impugnada, consultou perito especializado, que desenvolveu trabalho de
apresentação dos componentes importados sob o ponto de vista técnico (Doc. 10).
 Que, ao contrário do que foi feito pela autoridade lançadora, a Impugnante não se valeu
de definição dada pela “respeitável Wikipédia” (sic) a respeito de lagarta.
 Que, primeiramente, o Perito demonstra o equívoco adotado pela fiscalização ao definir
“lagarta” ou “esteira”. Na verdade, muitos dos componentes importados não integram
lagartas ou esteiras, fazendo parte do “sistema rodante” que integra um trator
autopropulsado de esteira (máquina).
 Que, apresenta a composição básica de um trator autopropulsado de esteira, dentre as
quais as do sistema rodante: [...] 5. Sistema rodante (ou também chamado de trem de
rodagem): 5A- Sobre esteira, tipo lagarta: 5.A.1 Esteira metálica: corrente de rolamento
(conjunto de elos segmentados e articulados, buchas e pinos), munida de Sapatas (de 1, 2
ou 3 garras) 5.A.2 Elementos mecânicos forjados, auxiliares : 5.1.1. Rolete superior 5.1.2.
Rolete inferior 5.1.3. Roda guia 5.1.4. Roda motriz 5.A.3. Suportes estruturais e outros
elementos de fixação e montagem 5.A.4. Esteira de borracha vulcanizada não endurecida,
dentada 5B – Sobre rodas 5B1- Eixos, roda, pneus e demais componentes [...]
 Que, a partir da figura às fls. 2.158, observa-se nitidamente que há diversos
componentes que, ao contrário do afirmado no Relatório Fiscal, não compõem a lagarta
ou a esteira, casos da roda guia, rolete superior, rolete inferior e roda motriz. A lagarta,
adicionada dos elementos mecânicos auxiliares, comporá o sistema rodante.
 Que, a corrente de rolamento equipada com sapatas pode ser considerada como um
conjunto de elos segmentados e articulados, os quais, para serem interligados
Fl. 3322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.229 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720076/2019-02
12
(montados), de maneira a compor a corrente, necessitam de: arruelas, buchas,
espaçadores e pinos (figura às fls. 2.159).
 Que, os componentes importados pela Impugnante a permitem produzir, para
comercialização, (i) o sistema rodante (composto pela esteira e pelos elementos
mecânicos auxiliares); (ii) a esteira ou lagarta; e (iii) os componentes do sistema rodante.
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA A AMPARAR O LANÇAMENTO DE OFÍCIO
IMPUGNADO
 Que, do estudo técnico realizado observa-se uma absoluta deficiência na
fundamentação contida no Relatório Fiscal que acompanha o lançamento de ofício, que o
torna totalmente improcedente.
 Que, não se pode permitir que uma autoridade fiscal adote conceituação técnica a partir
de descrição contida na “Wikipedia”. Essa fonte não pode, em absoluto, ser considerada
para fins de adoção de definições técnicas voltadas a orientar a classificação tarifária de
bens.
 Que, de trechos contidos no Relatório Fiscal observa-se nítidas contradições que
comprovam a absoluta inconsistência do trabalho fiscal desenvolvido. Nesse sentido,
transcreve os contraditórios trechos contidos no Relatório Fiscal (fls. 1.263), que
demonstram a absoluta ausência de conhecimento da autoridade fiscal sobre os
elementos que integram uma lagarta ou esteira excelência em todas as esferas de
atuação.
 Que, no trecho às fls. 1.263, afirma-se categoricamente que os materiais rolantes
(roletes superior e inferior, roda motriz e roda guia) não compreenderiam a definição de
lagarta. E em completa contradição com o trecho anterior, a autoridade fiscal, no trecho
às fls. 1.266, afirma que os materiais rolantes são partes de lagartas.
 Que, a contradição evidenciada nos trechos supra referidos demonstra a absoluta
inconsistência do trabalho fiscal desenvolvido. Inicialmente afirma, valendo-se inclusive de
trecho de parecer da OMA para subsidiar seu entendimento, que os componentes
rolantes não integram as lagartas e, em momento subsequente, afirma o contrário,
apenas para fazer valer sua tese de que referidos componentes rolantes integrariam a
subposição atinente às lagartas.
 Que, tivesse a autoridade fiscal se valido das informações técnicas adequadas, não teria,
por exemplo, (i) confundido lagarta com sistema rodante; e (ii) inserido no conceito de
lagarta elementos do sistema rodante que não a integram (roda guia, roda motriz, roletes
inferior e superior).
 Que, nesse sentido, o CARF já se posicionou pela completa improcedência da autuação,
(CARF, PAF 10580.722388/2014-87, Acórdão 3401-005.394, 1a Turma Ordinária, 4a
Câmara, 3a Seção, red. Ad Hoc Rosalvo Trevisan, Sessão de 24.10.2018).
 Que, observa-se nitidamente a superficialidade do trabalho fiscal desenvolvido pela
fiscalização, considerando (i) o tempo entre o início de fiscalização e seu término (3
meses); e (ii) o período decorrido entre a entrega da documentação solicitada pela
Impugnante e a data da lavratura do auto de infração (20 dias).
Fl. 3323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.229 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720076/2019-02
13
 Que, a fiscalização fez uma leitura absolutamente míope de nota contida em Seção da
TEC e, a partir disso, procedeu à indevida classificação tarifária dos componentes
importados pela Impugnante entre os anos de 2014 e 2018.
A EQUIVOCADA INTERPRETAÇÃO FEITA PELA FISCALIZAÇÃO PARA FINS DE CLASSIFICAÇÃO
TARIFÁRIA
 Que, para argumentar que os componentes da “lagarta” classificar-se-iam
conjuntamente com as “lagartas”, a autoridade fiscal lançadora valeu-se da Nota 2b)
contida na Seção XVI da TEC. Transcreve o trecho do Relatório Fiscal às fls. 1.269.
 Que, o primeiro grande equívoco dessa interpretação é que há diversos materiais,
conforme demonstração técnica contida no trabalho desenvolvido pelo Perito consultado
(vide Doc. 10), que NÃO integram a lagarta (“esteira”), mas, sim, o sistema rodante do
qual a lagarta ou esteira faz parte.
 Que, roletes, rodas guias e rodas motrizes NÃO INTEGRAM A LAGARTA e, nesse sentido,
a premissa considerada pela fiscalização estaria já de pronto equivocada em relação aos
componentes do sistema rodante supra referidos.
PARECER DE CLASSIFICAÇÃO DO SISTEMA HARMONIZADO DA OMA INAPLICÁVEL AO
CASO
 Que, a autoridade lançadora vale-se de parecer de classificação do Sistema Harmonizado
da OMA, que só trata de correntes de rolamento de bulldozer (uma das máquinas para as
quais o sistema rodante se destina), não sendo essa análise suficiente para auxiliar a
classificação dos demais componentes auxiliares ou complementares do sistema rodante,
uma vez que o Sistema Harmonizado não definiu exatamente o que compõe a chamada
“lagarta”, limitouse a definir uma situação específica, pinçando um componente em
particular (corrente de rolamento equipada com sapata, utilizada como lagarta).
 Que, quando o Comitê do Sistema Harmonizado (OMA) definiu que a corrente de
rolamento munida de sapata e utilizada como lagarta classifica-se na posição 8431.49, não
especificou a subposição, 22 ou 29, nem, tampouco, definiu que lagarta é composta
somente de corrente + sapata. O que consta no parecer da OMA é a mera distinção entre
as correntes de transmissão e de rolamento para trator de esteira. No entanto, o parecer
da OMA, na qual se baseia a autoridade fiscal lançadora em seu Relatório Fiscal, não foi
atualizada na TEC. NOTA EXPLICATIVA DO SISTEMA HARMONIZADO DOS ESTADOS
UNIDOS DA AMÉRICA
 Que, a posição da NESH – HS Code –8431.49 separa, em subposições distintas, a
corrente de rolamento com sapatas (“track links”) – Código 8431.49.90.50 – e os
elementos de aço forjado (“steel forging”) – Código 8431.49.90.81 –, casos da roda motriz,
da roda guia e dos roletes, além da sapata e de elementos da corrente de rolamento.
 Que, disso se constata que o Sistema Harmonizado não mantém uma mesma lógica de
detalhamento para todas as mercadorias, pois quando o Sistema pretende ser específico
sobre o que deve ser classificado, na subposição consta literalmente a expressão “e suas
partes”, ou o conteúdo é detalhado na própria subposição ou em notas explicativas. No
caso da subposição 8431.49.22 descreve simplesmente “lagarta (esteiras)” e disso, não se
pode extrair que seus componentes devem ser inseridos na subposição relativa à
“lagarta”.
Fl. 3324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.229 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720076/2019-02
14
 Que, a forma como o mercado internacional trata e comercializa as partes do sistema
rodante, inclusive, a corrente de rolamento com sapatas, aponta para a adoção da
classificação tarifária residual. Todos os componentes do sistema rodante são
comercializados como partes de trator classificados na subposição residual (HS Code
8431.49.9015 ou equivalente SH-MERCOSUL 8431.49.29).
 Que, a partir do HS Code, que dá origem ou na qual se baseia o MERCOSUL para a
classificação tarifária dos países integrantes do referido Bloco Regional, observa-se o quão
equivocado é o posicionamento da fiscalização ao excluir os componentes de partes das
máquinas da subposição residual.
O CONTEÚDO DA NOTA 2B) DA SEÇÃO XVI DA TEC E AS SOLUÇÕES DE CONSULTA DO
PRÓPRIO ÓRGÃO FAZENDÁRIO QUE MILITAM EM FAVOR DA CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA
ADOTADA PELA IMPUGNANTE-
 Que a Nota 2b) da Seção XVI da TEC se refere a partes de uma máquina determinada ou
a partes de várias máquinas compreendidas numa mesma posição. “Partes de máquinas”
não se confunde com “Partes de partes de máquinas”.
 Que, da análise dos textos das posições 8439 à 8431 da NCM, percebe-se que a
expressão “partes”, contida na Nota 2b) acima transcrita, complementa as expressões
“máquina determinada” ou “várias máquinas compreendidas em uma mesma posição”.
 Que, na medida em que as subposições especificam partes inteiras dessas máquinas,
verifica-se claramente o intuito de as partes completas de máquinas, e não dos
componentes dessas partes, serem inseridas nas subposições específicas que contiverem
suas denominações.
 Que, para justificar esse ponto, a Impugnante cita como exemplo o Código NCM 8483, e
suas subposições.
 Que, o MERCOSUL, quando assim deseja, detalha o que deve ser considerado em cada
subposição, por exemplo, a subposição 8483.40, em que se acrescentou, ao respectivo
texto, “engrenagens e rodas de fricção, eixos de esfera ou de roletes, caixas de
transmissão, redutores, multiplicadores e variadores de velocidade, incluídos os
conversores de torque.”
 Que, na subposição 8431.49.22, o MERCOSUL aprovou a classificação tarifária com a
expressão “lagartas (esteiras)”, em uma prova inequívoca de que sua intenção não foi a de
inserir os componentes da lagarta na subposição específica de “lagartas (esteiras)”.
 Que o Ex-tarifário 001 do código tarifário 8431.49.22, contempla “lagartas de aço (...)
dotadas de sapatas (...) para serem montadas juntamente com o sistema de transição da
esteira (...) integrado com (...) roda guia, roda motriz, rolete inferior e superior”.
 Que, na descrição do citado Ex, o equipamento contempla uma lagarta que já vem
dotada de sapata e que serve para ser integrada a outros componentes do sistema
rodante, como a roda guia, roda motriz, roletes inferior ou superior. Ou seja, da leitura do
Ex-tarifário vigente para a subposição 8431.49.22 constata-se que (i) lagarta não se
confunde com outros componentes do sistema rodante (roda guia, roda motriz, roletes
inferior e superior) e (ii) a descrição nele contida abrange a lagarta acabada e não seus
componentes.
Fl. 3325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.229 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720076/2019-02
15
 Que a Solução de Consulta COSIT no 98.501, de 30 de novembro de 2017 (Doc. 12), por
meio da qual o órgão fazendário analisou dúvida quanto à classificação de uma
“ferramenta de corte, constituída predominantemente por aço, para ser montada em um
tambor de máquina de remoção de asfalto utilizada no rompimento de piso asfáltico ou
de concreto em rodovias e vias públicas...”.
 Que, apesar de essa ferramenta de corte compor a lâmina do trator autopropulsado,
sendo que referida lâmina possui código NCM específico na TEC, na referida Solução de
Consulta foi decidido que o aludido componente classifica-se no Código 8431.49.29.
 Que, ou seja, à luz da interpretação dada pela própria Receita Federal do Brasil em
situação análoga a objeto da autuação aqui impugnada, os componentes de partes de
máquinas, a despeito da existência de subposição específica para essas partes, casos da
lâmina e da lagarta, devem ser enquadrados no subitem residual.
 Que, referida interpretação é repetida em outras Soluções de Consulta envolvendo
componentes de máquinas equivalentes que não possuem subposição específica, tendo
sido uma delas, inclusive, publicada no final do ano passado (vide Doc. 12).
REGRAS INTERPRETATIVAS FAVORÁVEIS À CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA PRETENDIDA PELA
IMPUGNANTE
 Que, a Impugnante importou, ao longo desses 4 (quatro) anos, componentes do sistema
rodante, dentre os quais componentes de lagartas (“esteiras”). Do levantamento feito,
constata-se que as importações objeto das DIs questionadas envolveram os seguintes
componentes:
(...)
 Que, à luz da correta interpretação que deve ser feita às regras interpretativas, os
componentes acima devem estar, como feito pela Impugnante, classificados na
subposição residual 8431.49.29. As regras interpretativas não determinam que os
componentes de partes de uma máquina sejam inseridos na subposição específica das
partes dessas máquinas. Não há regra nesse sentido.
 Que, a Nota 2b) da Seção XVI da TEC, determina, apenas, que as partes destinadas a uma
máquina sejam classificadas na posição correspondente a essa máquina. Dessa regra se
extrai que todas as partes que integram o trator devem ser classificados na posição 8431.
Da referida regra não se pode extrair que as partes de uma lagarta sejam classificadas na
subposição de lagarta. A posição adotada pelo fiscal representa indevida ampliação do
que está descrito na nota da Seção XVI da TEC. “Parte de uma máquina determinada” não
se equivale a “parte de uma parte de máquina determinada”.
 Que, a classificação tarifária é determinada pelos textos das posições (Regra Geral no 1).
O texto da posição 8431 determina expressamente que nela se incluem “partes
destinadas às máquinas” das posições 84.25 a 84.30.
 Que, a classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é
determinada pelos textos dessas subposições e das Notas de subposição específicas
(Regra Geral no 6). Assim, somente as lagartas (ou esteiras) completas são classificáveis na
subposição 8431.49.22, porque assim está determinado no Código NCM relacionado.
FINALIDADE DE SE TRIBUTAR O PRODUTO ACABADO E NÃO SEUS COMPONENTES- A
CRONOLOGIA DA SUBPOSIÇÃO TARIFÁRIA
Fl. 3326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.229 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720076/2019-02
16
 Que, a cronologia das alterações a TEC, no tocante aos desdobramentos da subposição
8431.49, demonstra que o intuito dos países que integram o MERCOSUL, quando
deliberam a criação de novos Códigos NCM para a referida subposição, foi o de tributar a
parte completa e não os componentes dessas partes.
 Que, inicialmente, só havia a subposição 8431.49.00, que era tributada pelo II à alíquota
de 14%. Em 2001, o Conselho do Mercado Comum do MERCOSUL deliberou a modificação
da referida classificação, tendo ela sido dividida em 2 (duas) novas subposições,
8431.49.10 Das máquinas e aparelhos da posição 8426, e 8431.49.20 -Das máquinas e
aparelhos das posições 8429 ou 8430, com alíquotas de II de 14% e 0%, respectivamente,
que foram incorporadas a TEC por meio da Resolução CAMEX no 35/2001 (Doc. 13).
 Que, em 2007, a RFB, por meio de Ato Declaratório Executivo no 21/2007 (Doc. 14),
alterou a subposição 8431.49.20, dividindo-a em duas subposições: 8431.49.21 Cabinas e
8431.49.29 - Outras, com alíquotas de II de 5%.
 Que, neste momento, já se pode constatar a intenção do Bloco Regional de classificar os
componentes dos tratores em subposição residual, via de regra. As exceções voltam-se a
partes das máquinas e aparelhos que contenham uma subposição especificamente
designada para ela.
 Que, a subposição relativa a “lagartas” e a “tanques de combustível e demais
reservatórios” derivou da subposição 8431.49.29, corroborando com a fundamentação
exposta no parágrafo precedente. Em relação à suposição relativa às lagartas, a Circular no
36/2009, da SECEX (Doc. 15), tornou público os pedidos de alteração da NCM.
 Que, a TIPI e a TEC sofreram alterações por novas deliberações do MERCOSUL, surgindo
novos desdobramentos da subposição 8431.49.29, inclusive a subposição 8431.49.22,
como se pode observar das classificações atualmente vigentes.
 Que, dito isso, fica claro que a aplicação das subposições de específicos componentes
dos aparelhos das posições 84.25 a 84.30 é restritiva, nelas sendo incluídas apenas e tão
somente as partes de máquinas de acordo com a literalidade dos textos contidos nessas
subposições! Na subposição 8431.49.22 só podem ser inseridas as lagartas (esteiras)
completas, e não seus componentes que não possuem subposição específica e que
devem, por isso, ser inseridas na subposição residual (8431.49.29)
AS DELIBERAÇÕES DO MERCOSUL PARA A CRIAÇÃO DE SUBPOSIÇÕES TEM O INTUITO DE
PROTEGER A INDÚSTRIA DOS PAÍSES INTEGRANTES DO REFERIDO BLOCO, NÃO DE
PREJUDICÁ-LA
 Que, para complementar os fundamentos expostos acima, a tributação, pelo II, de
partes completas e não de seus componentes tem uma razão lógica e decorre da proteção
que o MERCOSUL pretende conceder às indústrias instaladas em seus países integrantes.
 Que, cita-se aqui, como exemplo, a Ata CCM da Reunião Extraordinária de 15.12.2011,
no âmbito do MERCOSUL, por meio da qual foi proposta a criação do Código NCM
8431.49.23 para “tanques de combustível e demais reservatórios”, de modo que referida
parte passasse a ser tributada pelo II à alíquota de 14%. A justificativa sumária do pleito,
volta-se à proteção da produção interna dos tanques de combustível nos países
integrantes do Bloco Regional. Ao onerar pelo II os tanques acabados de combustível,
ampliou-se a capacidade competitiva da produção interna nos países membros do
MERCOSUL.
Fl. 3327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.229 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720076/2019-02
17
 Que, tributar os componentes utilizados pelas indústrias para a produção dos tanques,
inserindo-os na subposição em que localizados os tanques, desafia a própria lógica da
criação da subposição tarifária específica por acordo entre os países membros do
MERCOSUL.
FUNDAMENTOS SUBSIDIÁRIOS
 Que, ad cautelam, a Impugnante desenvolve na sequência os fundamentos que deverão
ser analisados de forma subsidiária por este i. Autoridade Julgadora, na hipótese de não
ser acolhida a fundamentação acima exposta, mera argumentação. EXCLUSÃO DE
COMPONENTES QUE INTEGRAM O SISTEMA RODANTE, MAS NÃO AS LAGARTAS
(“ESTEIRAS”)
 Que, é mais do que evidente que a autuação se equivocou ao incluir, no cálculo do II
devido, as importações de componentes que não integram a lagarta (esteira).
 Que, tecnicamente restou acima demonstrado que alguns componentes integram o
sistema rodante dos tratores autopropulsores, não a lagarta, quais sejam: - roda guia; -
roda motriz; - aro motriz; - carcaça; - rolete; - colar.
 Que, a Impugnante procedeu ao exame de cada um dos itens das DI’s relacionadas à
autuação, elaborando as inclusas planilhas (Doc. 17).
 Que, em síntese, do valor total do Imposto de Importação lançado no presente auto de
infração (R$ 28.186.702,30), R$ 18.784.816,91 decorrem da apuração do II de
componentes de lagartas (esteiras) e o restante (R$ 9.401.885,40) refere-se à importação
de outros componentes do sistema rolante que não integram as lagartas (esteiras).
 Que, na temerária hipótese de manutenção do lançamento de ofício, com o acolhimento
da fundamentação contida no Relatório Fiscal, a impugnação ao menos deverá ser
parcialmente acolhida, de modo a reduzir, em R$ 9.401.885, o valor do II, com a
consequente redução proporcional dos demais encargos legais.
AFASTAMENTO DA COBRANÇA DAS MULTAS E DA SELIC NO CASO EM TELAINCIDÊNCIA DO
ART. 100 DO CTN
 Que, nos termos dos art. 100, inciso II, do CTN, e art. 101, inciso I, do Decreto-Lei no
37/1966, sempre que o contribuinte se pautar nas “decisões de caráter normativo” ou nas
“práticas reiteradas” da administração tributária, deverá haver o total afastamento da
cobrança de juros de mora, multa e atualização monetária.
 Que, no caso em tela, a Impugnante confiou na correção da classificação tarifária por ela
adotada porque sua interpretação das normas do Sistema Harmonizado se baseava: (i) em
uma série de Soluções de Consulta da Receita Federal do Brasil sobre o tema (“decisões a
que a lei atribui eficácia normativa”); e (ii) na prática reiterada da administração tributária
de não questionar a classificação por ela adotada. A ALÍQUOTA DO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO CONSIDERANDO O ACE 14
 Que, a parte remanescente do Auto de Infração também haverá de ser reduzida
considerando a alíquota do II de 8%, tendo em vista que a Impugnante possui habilitação
especial no SISCOMEX para realizar importações no âmbito do Regime Automotivo de que
trata o Acordo de Complementação Econômica (ACE) no 14.
 Que, com base no Artigo 6o do 38o Protocolo Adicional ao ACE 14, normatizado pelos
Decretos 6.500/08, 8.278/14 e 8.447/15 (Doc. 18), as autopeças não produzidas no âmbito
Fl. 3328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.229 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720076/2019-02
18
do MERCOSUL e relacionadas no Anexo II do Decreto 8.278/14, quando forem importadas
para produção, estarão sujeitas à aplicação de uma alíquota de 2% de II.
 Que, com base no artigo 7o, que trata da Importação de Autopeças para produção de
Tratores, Colheitadeiras, Máquinas Agrícolas e Rodoviárias Autopropulsadas, as autopeças
importadas por produtores habilitados, não originárias do MERCOSUL, quando
ingressarem no território de um dos países e forem destinadas à produção destes tipos de
produtos automotivos terão a aplicação de uma alíquota de 8% de imposto de
importação.
 Que, ainda que se cogitasse de incidência do II sobre os componentes do sistema
rodante, a Impugnante possuiria habilitação para realizar tais importações ao abrigo da
alíquota de 8%, ressaltando-se que a própria fiscalização confirmou se tratar de
importação de autopeças para a produção de máquinas agrícolas e tratores.
 Que, por conta disso, na temerária hipótese de acolhimento da fundamentação contida
no auto de infração, o valor remanescente do auto de infração deverá ser revisto, com a
redução da alíquota do II aplicável para 8%.
ILEGALIDADE – MULTA PREVISTA NO ART. 84, II, DA MP No 2.158 – NECESSIDADE DE
CONDUTA DOLOSA DO CONTRIBUINTE – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA
PENALIDADE NO CASO EM TELA
 Que, em matéria de infrações tributárias vigora o princípio da tipicidade cerrada,
decorrência lógica do princípio da legalidade, segundo o qual o contribuinte só poderá ser
penalizado quando a conduta por ele praticada se subsumir, integralmente, à hipótese
normativa, não se admitindo a interpretação extensiva, para abarcar situações não
expressamente previstas em lei, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica.
 Que, o artigo 112 do Código Tributário Nacional institui o princípio do in dubio, pro
contribuinte em matéria de infrações tributárias.
 Que, no presente caso, não restou demonstrada qualquer prática de ato doloso,
fraudulento ou simulado. A Impugnante, em 4 (quatro) anos, realizou importações que
foram submetidas a despachos aduaneiros, muitas delas submetidas a canais de
conferência mais rigorosos. Ou seja, a Impugnante sempre agiu sob a segurança de estar
adotando a classificação tarifária correta das importações por ela realizadas. E continua
acreditando nisso, por todos os fundamentos que foram acima expostos.
 Que, em nenhum momento a autoridade fiscal imputou, contra a Impugnante, qualquer
alegação de prática de ato doloso, fraudulento ou simulado.
 Que, a boa-fé da Impugnante é, a toda evidência, fato incontroverso no caso em tela, e
deixa claro, claríssimo, o quanto é absurda a penalidade imposta.
 Que, destaque-se, por oportuno, o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
firmado no seguinte precedente STJ, 1a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, REsp
699.700/RS, j. 21/06/2005.
 Que, a finalidade do art. 112 do CTN é exatamente a de permitir que a autoridade
administrativa, ao analisar as circunstâncias materiais dos fatos apresentados, a extensão
do dano ocasionado etc., aplique a equidade, distinguindo os contribuintes que agem de
boa-fé e que não causam prejuízo ao erário dos que agem de forma contrária.
Fl. 3329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.229 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720076/2019-02
19
 Que, se analisando as circunstâncias e os fundamentos acima apresentados, pode-se
afirmar, de forma absolutamente segura, a existência de fundada dúvida quanto à
capitulação do fato, às suas circunstâncias materiais ou à natureza ou extensão dos seus
efeitos.
 Que, havendo alguma ilicitude, mera argumentação, a Impugnante poderia ser
penalizada de forma equivalente a contribuintes que modificam a classificação tarifária
intencionalmente para obter alguma vantagem fiscal? Qual é o grau de ilicitude da
conduta da Impugnante? Claro que não.
 Que, por conta disso, as penalidades impostas in casu devem ser totalmente afastadas,
sob pena de ofensa ao princípio da razoabilidade.
 Que, de fato, a aplicação das multas, tal como realizada no caso em tela – sem a
existência de dolo, fraude ou simulação –, ofende o princípio da razoabilidade, inerente à
garantia do devido processo legal, em seu sentido material (substantive due process of
law). Nesse mesmo sentido, o Egrégio Supremo Tribunal Federal já decidiu (STF, Pleno,
ADI 2667/MC, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 19/06/2002, DJ 12-03-2004).
 Que, mesmo que se considere que a Impugnante tenha se equivocado na classificação
tarifária por ela adotada, mera argumentação, ainda assim não poderia a D. Fiscalização
apená-la com tão excessiva multa, dada sua evidente boa-fé. Sobre o tema, confira-se a
posição do Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (Gilmar Mendes, “A
proporcionalidade na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” in Repertório IOB de
Jurisprudência, 1a quinzena de dezembro de 1994, no 23/94, p. 475).
 Que, fica evidente que a multa imposta contra a Impugnante, fundada no art. 84, II, da
MP no 2.158/95, ofende os padrões mínimos de razoabilidade, sendo desnecessária e
inadequada aos fins que a legislação pretendeu atingir, não guardando relação de
proporcionalidade com a infração supostamente cometida e, por isso, deve ser
desconstituída.
A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA
 Que apesar de a Impugnante entender que comprovou a absoluta improcedência da
autuação em foco. Disso, havendo clara controvérsia acerca de fato absolutamente
relevante ao julgamento do processo administrativo fiscal, a Impugnante requer, com
fundamento nos arts. 16, IV, e 18 do Decreto 70.235/72, a realização de perícia técnica.
 Que, indica, como seu assistente técnico, o sr. José Luiz Marques, engenheiro, inscrito
no CREA sob no 0601685660, com escritório na Rua Capitão Otávio Machado, no 1.015,
Bairro Chácara Santo Antônio, CEP: 04718-002 - São Paulo – SP, telefone para contato
(011) 3467-7049 e formula quesitos a serem respondidos, sem prejuízo de,
posteriormente, por ocasião da designação da prova pericial pela autoridade julgadora,
serem formulados quesitos complementares.
213. Ante o exposto, requer: (i) seja decretada a nulidade do auto de infração, nos termos
da fundamentação acima exposta; ou se assim não se entender, mera argumentação; (ii)
seja o auto de infração julgado totalmente improcedente, desconstituindo-se
integralmente o crédito tributário constituído (imposto e demais encargos), considerando
todos os robustos fundamentos acima expostos;
Fl. 3330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.229 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720076/2019-02
20
214. Na hipótese de os pedidos acima não serem acolhidos, mera argumentação, requer
ao menos seja determinada a desconstituição parcial do lançamento de ofício aqui
impugnado, nos termos da fundamentação subsidiária acima exposta.
215. A Impugnante protesta pela produção da prova pericial, nos termos dos arts. 16, IV, e
18 do Decreto no 70.235/72, designando-se o assistente técnico acima indicado e
formulando-se os quesitos supramencionados, protestando-se pela formulação de
quesitos suplementares, caso sejam necessários. Da Resolução no 08.003.321 - 2a Turma
da DRJ/FOR, de 22/07/2019 (fls. 2.692/2.715)
O presente julgamento foi convertido em diligência para esclarecimento de questão
levantada pela impugnante de que, com base em Parecer Técnico (fls. 2.286/2.231), que
alguns dos produtos importados que foram reclassificados pela Fiscalização (roda guia,
rolete superior, rolete inferior e roda motriz) integram o sistema ou conjunto rodante (fls.
2.158/2.159), mas, não a "esteira ou sapata" propriamente dita, sendo que "esteira ou
sapata" também são partes do sistema rodante, conforme trecho adiante copiado da
Resolução em epígrafe:
Desse modo, faz-se necessária que a unidade de origem providencie parecer técnico sobre
características das mercadorias em análise, que compõem o "sistema rodante (esteira ou
lagarta) do trator autopropulsado sobre esteiras, tipo Bulldozers e escavadeira", com base
em manuais técnicos, catálogos ou quaisquer outros documentos, que esclareça as
seguintes questões:
1- Qual o significado técnico da expressão "conjunto rodante, simplificadamente tratado
como esteira ou lagarta" do trator autopropulsado sobre esteiras, tipo Bulldozers e
escavadeira, utilizada no Laudo Técnico SAT: 657/2018 (fls. 2.087/2.102)? `
2 - Do ponto de vista técnico, pode se considerar a designação "esteira ou lagarta" do
trator autopropulsado sobre esteiras, tipo Bulldozers e escavadeira como sinônimo de
"sistema ou conjunto rodante" do trator autopropulsado sobre esteiras, tipo Bulldozers e
escavadeira?
3 - Existe alguma incorreção técnica, em considerar os elementos: roda guia, rolete
superior, rolete inferior e roda motriz, como componentes da "esteira ou lagarta" do
trator autopropulsado sobre esteiras, tipo Bulldozers e escavadeira?
4 - Os materiais rolantes (roda guia, roda motriz, roletes inferiores e superiores) integram
ou não integram a lagarta (esteira) do trator autopropulsado sobre esteiras, tipo
Bulldozers e escavadeira?
5- Prestar esclarecimentos adicionais, que julgue necessários para o esclarecimento das
questões acima apresentadas. Do Relatório Fiscal (fls. 2.716/2.721) Em atendimento à
Resolução no 08.003.321 - 2a Turma da DRJ/FOR, de 22/07/2019 no 08.003.209 - 2a Turma
da DRJ/FOR, a autoridade fiscal apresenta relatório fiscal (2.716/2.721) e documentos (fls.
2.782/2.817), inclusive, Laudo Técnico (fls. 2.763/2.781). Em síntese, transcrevo trecho do
citado relatório. [...]
5.A fim de cumprir o disposto na Resolução no 08.003.321 – 2a Turma da DRJ/FOR, esta
Fiscalização deu início, em 03/10/2019, através do Termo n° 184/2019, a Procedimento
Fiscal de Diligência, em conformidade com o Termo de Distribuição de Procedimento de
Fiscalização – Diligência (TDPF-D) n £' 1000100-2019-00688-9 (anexo 1).
Fl. 3331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.229 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720076/2019-02
21
6.Durante a diligência, foram lavrados termos pela Fiscalização, e apresentados
documentos pelo Sujeito Passivo e pelo perito credenciado; todos os termos, respostas e
documentos relativos à diligência foram juntados ao dossiê digital no 13033.009254/2019-
76.
7.Em 15/10/2019, o Sujeito Passivo apresentou petição em resposta à intimação contida
no Termo no 184/2019, na qual comunica alteração do assistente técnico anteriormente
designado por ela (anexo 2).
8.Em 23/10/2019, foi designado o perito credenciado da Receita Federal doutor João
Cardoso Aguiar, CPF no 083.486.000-78 para elaboração de parecer em resposta à
determinação da Delegacia de Julgamento (anexo 3).
9.O Sujeito Passivo tomou ciência da designação do perito em 06/11/2019, através do
Termo no 196/2019 (anexo 4).
10.Em 26/11/2019, o perito apresentou laudo pericial (anexo 5).
11.Em 19/12/2019, através do Termo de Intimação Fiscal n£' 220/2019, o Sujeito Passivo
tomou ciência do laudo pericial e de intimação para, querendo, manifestar-se sobre o
laudo pericial, para garantia do exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos
do art. 16 do Decreto n£' 70.235/1972 (anexo 6).
12.Finalmente, em 15/01/2020, o Sujeito Passivo apresentou petição em resposta ao
Termo no 220/2019, em que tece considerações sobre o laudo pericial (anexo 7).
13.Nada mais havendo, encerrou-se o Procedimento Fiscal de Diligência. Da manifestação
da impugnante (fls. 2.815/2.817)
Cientificada do resultado da Resolução DRJ/FOR em 19/12/2019, por meio de sua Caixa
Postal, a impugnante apresentou manifestação, na qual em síntese alega que o Laudo
Técnico (fls. 2.763/2.811) “revela a absoluta carência de fundamentação técnica a
amparar o auto de infração, bem como o manifesto equívoco da autoridade fiscal ao
aplicar as Regras Interpretativas do Sistema Harmonizado e a Nota 2b) da Seção XVI da
TEC [...]" É o Relatório.
A 2a Turma da DRJ/FOR, em 28 de abril de 2020, mediante Acórdão 08-51.515,
julgou improcedente a impugnação sob os termos da seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2014 a
30/08/2018 NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.. INOCORRÊNCIA. Inexiste
nulidade no lançamento fundamentado na legislação tributária e aduaneira de regência,
regularmente cientificado ao sujeito passivo, permitindo-lhe o exercício das garantias
constitucionais do contraditório e ampla defesa, e que se tenha revestido das
formalidades previstas no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, com alterações
posteriores.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E DE ILEGALIDADE. A
autoridade julgadora administrativa não tem competência para apreciar alegações de
inconstitucionalidade e de ilegalidade de dispositivos normativos legitimamente inseridos
no ordenamento jurídico nacional.
Fl. 3332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.229 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720076/2019-02
22
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS. As decisões proferidas pelo CARF, STF
e STJ somente vinculam o entendimento das autoridades julgadoras de primeira instância,
quando lhes forem atribuídas efeito vinculante, na forma da legislação aplicável.
DILIGÊNCIA. PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE Julga-se a lide no estado em que se
encontra o processo quando os elementos que o integram demonstram ser suficientes
para a plena formação de convicção.
PEDIDO PARA PROCESSAMENTO DE REGIME TRIBUTÁRIO NÃO SOLICITADO NA DI. FALTA
DE COMPETÊNCIA. DESCABIMENTO. O pedido de enquadramento de importação em
regime tributário deve ser feito pelo importador na própria Declaração de Importação. Os
órgãos de julgamento administrativo não detém competência para se pronunciar sobre
pedido de regime tributário não submetido pelo importador à autoridade aduaneira, no
curso do procedimento fiscal de despacho da importação.
JUROS DE MORA SELIC INCIDENTES SOBRE MULTAS LANÇADAS DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Incidem juros de mora sobre o crédito tributário não pago no vencimento, inclusive o
decorrente de multa lançada de ofício.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS Período de apuração: 01/01/2014 a
30/08/2018 REVISÃO ADUANEIRA. AUSÊNCIA DE MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. A
autuação em sede de revisão aduaneira não configura mudança no critério jurídico
adotado pela Fazenda Pública no exercício do lançamento, em virtude de o desembaraço
aduaneiro não produzir qualquer efeito homologatório das prestações informadas em
Declaração de Importação.
REVISÃO ADUANEIRA. CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA. EXIGÊNCIA DE DIFERENÇA DE
TRIBUTOS. Constatado recolhimento a menor dos tributos aduaneiros no registro da
declaração de importação, em função do emprego de classificação fiscal incorreta, em
desacordo com as regras do Sistema Harmonizado, cabe o lançamento de ofício, em sede
de procedimento fiscal de revisão aduaneira.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PARTES E PEÇAS DE LAGARTAS (ESTEIRAS) . NCM 8431.49.22. As
partes e peças de lagartas (esteiras) utilizadas em bulldozers, escavadeiras, carregadores
de minério ou outros aparelhos autopropulsados para aterrar, escavar ou compactar o
solo designados na posição 8429 da NCM se classificam no código tarifário da NCM
8431.49.22, pela aplicação das RGI no 1 e 6, RGC-1, e nota 2, alínea “b”m da Seção XVI,
com subsídios da NESH.
ERRO DE CLASSIFICAÇÃO. MULTA PROPORCIONAL AO VALOR ADUANEIRO DA
MERCADORIA. Aplica-se a multa de um por cento (1%) sobre o valor aduaneiro da
mercadoria classificada de maneira incorreta na Nomenclatura Comum do Mercosul
(NCM), de limite mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais), e de limite máximo de 10% do
valor aduaneiro das mercadorias na DI. Impugnação Procedente em Parte
O recorrente apresenta tempestivamente recurso voluntário no qual repisa os
argumentos postos em sede de impugnação.
Sobe de ofício ao CARF a parcela exonerada pela DRJ:
a) EXONERAR os lançamentos de Imposto de Importação (II), acompanhado
dos respectivos juros de mora e multa de ofício no percentual de 75%,
referentes às operações de importação assinaladas na Tabela 1, que
Fl. 3333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.229 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720076/2019-02
23
totalizam o valor total original de R$ 9.371.566,24, MANTENDO os demais
lançamentos, no valor original total de R$ 18.815.136,06;
b) EXONERAR os lançamentos de multa por erro na classificação fiscal, no
percentual de 1% do valor aduaneiro, relacionados às operações de
importação discriminadas na Tabela 3, no montante de R$ 926.625,40,
MANTENDO os demais lançamentos, no valor total de R$ 1.383.057,54.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Recurso de Ofício
O recurso de ofício refere-se ao cancelamento das exações quanto ao imposto de
importação e multa por erro de classificação fiscal, no valor de R$ 9.371.566,24 e R$ 1.383.057,54.
Logo, respectivo valor não atinge o limite estipulado pela Portaria MF no 2, de 17 de
janeiro de 2023, que é de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais):
Estabelece limite para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de
Julgamento das Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil.
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que
lhe confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
tendo em vista o disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento
da Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão
exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em
valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo
da lide, ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
Pela Súmula CARF no 103, o limite deve ser aplicado no momento do julgamento do
processo em segunda instância:
Fl. 3334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.229 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720076/2019-02
24
Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Acórdãos Precedentes:
9202-002.930, de 05/11/2013; 9202-003.129, de 27/03/2014; 9202-
003.027, de 11/02/2014; 9303-002.165, de 18/10/2012; 1101-000.627, de
24/11/2011; 1301-00.899, de 08/05/2012; 1802-01.087, de 17/01/2012;
2202-002.528, de 19/11/2013; 2401-003.347, de 22/01/2014; e 3101-
001.174, de 17/07/2012
Portanto, não conheço do recurso de ofício.
Da prescrição intercorrente
O auto de infração aqui debatido exige Imposto de Importação (II), acrescidos de
juros de mora e da multa de ofício de 75%, e a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria prevista no inciso I, do art. 84, da Medida Provisória (MP) no 2.158-35/2001,
combinado com os §§ 1° e 2°, do art. 69, da Lei n° 10.833/2003, no montante de R$ 58.363.324,80,
pela adoção de código tarifário da NCM1 em desconformidade com as regras do Sistema
Harmonizado de Mercadorias (SH).
Por entender que a multa regulamentar aplicada em relação ao erro de classificação
carrega natureza administrativa, e pela decorrência de mais de três anos de lapso temporal entre
o recurso voluntário – 28 de setembro de 2020, entende-se por consequência aplicável a
prescrição intercorrente, em conformidade com o artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999, sob a
guarida do Tema 1293, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, com a devida observância do
sobrestamento do presente feito.
Contudo, a despeito do reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente,
pela decorrência do lapso temporal e pela natureza administrativa da multa regulamentar pelo
erro de classificação fiscal, há de se considerar, para o presente caso, a observância do parágrafo
único do artigo 100, do Regimento Interno do CARF, que dispõe:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Fl. 3335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.229 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720076/2019-02
25
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se
aplica na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Entendo que o dispositivo supramencionado tem conteúdo análogo ao que dispõe o
parágrafo 3o, do artigo 59, do Decreto 70.235/1972, considerando a possibilidade de superar uma
nulidade caso o julgamento de mérito seja favorável ao contribuinte, ainda que não carreguem
exatamente as mesmas palavras, pela conclusão lógica que comporta seu conteúdo.
Não faria qualquer sentido escapar à submissão dos julgamentos em sede de
recurso repetitivo e repercussão geral nos casos negativos e positivos ao contribuinte no mérito,
fosse o caso, seria a exceção posta pela norma mera letra morta.
Nesse sentido, o presente processo é passível de julgamento de mérito. Vencida em
tal posicionamento, deve o feito ser sobrestado até trânsito em julgado do Tema 1293.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Anselmo Messias Ferraz Alves, redator designado
A Conselheira Mariel propôs a superação do sobrestamento, para votar o mérito,
pois este seria a favor da recorrente.
Após a leitura do voto da conselheira, pedi a palavra para discordar da posição por
ela externada em seu voto.
Por exemplo, eu disse que a aplicação da Nota 2-b da Seção XVI da TEC é
completamente aplicável ao caso da classificação fiscal das lagartas (esteiras).
Também expus que o fato de essas lagartas terem passado por um processo de
pintura, por exemplo, não influenciaria de maneira alguma o procedimento de classificação fiscal.
Feitas essas e mais algumas observações, no sentido de discordância da i. Relatora,
a Turma decidiu optar pelo sobrestamento do processo, pois a causa ainda não se encontrava
madura o suficiente para o restante do Colegiado. Assim, por entender que a multa regulamentar
aplicada em relação ao erro de classificação carrega natureza administrativa, e pela decorrência de
mais de três anos de lapso temporal entre o recurso voluntário – 28 de setembro de 2020,
entendeu-se aplicável a prescrição intercorrente, em conformidade com o artigo 1o, parágrafo 1o,
da Lei 9.873/1999, sob a guarida do Tema 1.293, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, com a
devida observância do sobrestamento do presente feito.
Fl. 3336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.229 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720076/2019-02
26
Data vênia, para mim, a multa regulamentar aplicada em casos de erro de
classificação fiscal tem natureza mista. Tem natureza administrativa, pois tutela a correção das
informações prestadas na declaração de importação. Mas tem natureza também tributária, pois
tutela a higidez do crédito tributário declarado.

Assinado Digitalmente
Anselmo Messias Ferraz Alves

Fl. 3337
DF CARF MF
Original